Tribunal: TJPA
Processo: 0818535-15.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818535-15.2021.8.14.0301

APELANTE: CARLOS ALBERTO COSTA GOMES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO EM FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ELIMINAÇÃO ANTE AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação de Carlos Alberto Costa Gomes, anulando o ato administrativo que o excluiu do concurso público para o cargo de Agente Prisional, sob fundamento de inidoneidade moral decorrente de acordo de não persecução penal celebrado em investigação criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a celebração de acordo de não persecução penal (ANPP), sem condenação transitada em julgado, pode fundamentar a exclusão de candidato em fase de investigação social de concurso público; (ii) estabelecer se eventual omissão de informações na Ficha de Investigação Social autoriza, por si só, a eliminação do candidato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O simples fato de responder a inquérito policial ou de celebrar ANPP, sem condenação penal definitiva, não constitui fundamento legítimo para exclusão de candidato de concurso público, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência.

A autonomia administrativa não autoriza a imposição de penalidades com base em persecução penal não concluída, salvo previsão legal expressa e demonstração concreta da incompatibilidade da conduta com as funções do cargo.

A omissão de informações na Ficha de Investigação Social não restou devidamente comprovada como determinante e autônoma para a decisão de exclusão, tampouco evidenciado dolo do candidato.

Critérios mais rigorosos em concursos de segurança pública exigem respaldo legal e aplicação de forma proporcional, razoável e individualizada, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A celebração de acordo de não persecução penal, desacompanhada de condenação penal definitiva, não autoriza a eliminação de candidato de concurso público em fase de investigação social.

A Administração deve demonstrar, de forma individualizada e fundamentada, a incompatibilidade da conduta do candidato com as atribuições do cargo para justificar sua exclusão.

A mera omissão de informações, sem comprovação de dolo e sem demonstração de sua essencialidade para a aferição de idoneidade, não constitui motivo suficiente para eliminação de candidato.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV, LVII e LXVI; RE 560.900 (Tema 22 da Repercussão Geral); CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 560.900, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 06.02.2020, DJe 17.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0818535-15.2021.8.14.0301.

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO.
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ.

AGRAVADO: CARLOS ALBERTO COSTA GOMES.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo ESTADO DO PARÁ em face da decisão monocrática, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por CARLOS ALBERTO COSTA GOMES, reformando a sentença de primeiro grau e julgando procedente o pedido para anular o ato administrativo que o considerou não recomendado na fase de investigação social do concurso público para o cargo de Policial Penal.

Na origem, o autor, CARLOS ALBERTO COSTA GOMES, ingressou com Ação Ordinária visando à anulação de sua exclusão do concurso público regido pelo Edital n.º 01/SEAD/SUSIPE, de 15 de dezembro de 2017, para o cargo de Agente Prisional, sob o fundamento de que foi eliminado na fase de investigação de antecedentes pessoais por responder a ação penal referente ao crime de porte ilegal de arma de fogo, cuja persecução penal fora suspensa em razão de acordo de não persecução penal (ANPP), sem existência de condenação criminal transitada em julgado.

O Juízo de primeiro grau julgou
improcedente
a demanda, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação, que foi conhecido e provido monocraticamente, para reformar integralmente a sentença e julgar procedente o pedido autoral.

Contra referida decisão monocrática, o ESTADO DO PARÁ interpôs o presente
Agravo Interno
, invocando os seguintes fundamentos:

Que a eliminação do candidato não decorreu exclusivamente da existência de persecução penal, mas também da omissão de informações relevantes na Ficha de Informações Confidenciais e da confissão formal do agravado perante o juízo criminal;

Que a autonomia das esferas penal, administrativa e civil confere à Administração Pública competência para apurar a idoneidade moral dos candidatos, independentemente do desfecho da persecução penal, salvo inexistência material do fato ou negativa de autoria;

Que, em razão da natureza sensível das atribuições do cargo de agente prisional, é legítima a aplicação de critérios mais rigorosos na fase de investigação social, em atenção aos princípios da moralidade e do interesse público;

Que o ato administrativo impugnado observou as disposições editalícias e os parâmetros jurisprudenciais fixados pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente no que tange à possibilidade de exclusão de candidatos em razão de omissão de informações relevantes e de incompatibilidade da conduta com as funções inerentes ao cargo.

Ao final, pugnou pelo integral provimento do Agravo Interno, com a consequente reforma da decisão monocrática recorrida.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo Estado do Pará contra a decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto por Carlos Alberto Costa Gomes, reformando a sentença de primeiro grau para julgar procedente o pedido de anulação do ato administrativo que o excluiu do concurso público para o cargo de Agente Prisional, durante a fase de investigação social, em virtude de antecedentes criminais relacionados à celebração de acordo de não persecução penal (ANPP).

O agravante sustenta, em síntese, que o ato administrativo de exclusão estaria respaldado na autonomia das instâncias penal e administrativa, bem como na suposta omissão de informações pelo candidato em sua ficha cadastral, fatores que, segundo a tese recursal, legitimariam a decisão administrativa de inaptidão moral para o cargo. Argumenta, ainda, que a decisão monocrática não teria considerado adequadamente tais elementos, razão pela qual pleiteia sua reforma.

A controvérsia posta à análise cinge-se, portanto, à legalidade do ato administrativo de exclusão do agravado, especialmente à luz da repercussão do acordo de não persecução penal e da aplicação do princípio da presunção de inocência no âmbito de concursos públicos.

Inicialmente, cumpre consignar que a matéria objeto dos autos já foi enfrentada de modo reiterado e uniforme pelos Tribunais Superiores, especialmente pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 22 da Repercussão Geral (RE 560.900, Rel. Min. Roberto Barroso)
, que fixou a seguinte tese:

“Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”

No mesmo sentido:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.
(RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020)

No caso concreto, constata-se que a exclusão do agravado decorreu precipuamente da constatação, em sua investigação social, da celebração do ANPP em sede de persecução penal, em razão de fato que não culminou em sentença condenatória transitada em julgado. Ressalte-se que a própria decisão administrativa impugnada expressamente reconhece que o fundamento central para a eliminação foi a existência da persecução penal e da confissão no acordo celebrado.

Ainda que o agravante aponte eventual omissão de informações na Ficha de Investigação Social, não restou devidamente comprovado nos autos que tal omissão tenha sido determinante e autônoma para a decisão administrativa de exclusão, tampouco demonstrado que o agravado tenha, de forma dolosa, omitido dado essencial cuja ausência inviabilizasse a aferição de sua idoneidade. Ademais, a confissão realizada no âmbito do ANPP não constitui, por si só, confissão de culpa em sede administrativa, tampouco substitui a condenação criminal, permanecendo incólume o direito constitucional à presunção de inocência.

Ademais, no que tange à possibilidade de aplicação de critérios mais rigorosos para cargos de segurança pública, cumpre frisar que tais exigências devem encontrar respaldo em previsão legal e editalícia, além de observarem os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao arbítrio. No caso, não houve comprovação de que a exclusão tenha resultado de avaliação concreta e individualizada da incompatibilidade da conduta com as atribuições do cargo, mas sim de presunção genérica fundada unicamente na existência do ANPP.

Portanto, não há reparo a ser feito na decisão monocrática que reformou a sentença e anulou o ato administrativo, porquanto plenamente alinhada à orientação jurisprudencial dominante e à melhor interpretação do princípio constitucional da presunção de inocência, não se vislumbrando ofensa à legalidade ou à autonomia administrativa.

Diante do exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
, mantendo, na íntegra, a decisão monocrática proferida.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 07/07/2025